Tribunal: TJDFT
Processo: 0720048-64.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relatora: Juíza Convocada MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Número do processo: 0720048-64.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RADIAL ADMINISTRADORA PATRIMONIAL LTDA - ME AGRAVADO: UNIAO EDUCACIONAL DE BRASILIA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento (id 47005574) interposto pela exequente contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (proc. 0039590-58.2013.8.07.0001 – ids 138135190 e 153920015) que, nos autos de execução de título extrajudicial, ajuizada contra a executada, indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio do Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (Sniper), sob o fundamento de que a ferramenta lançada pelo CNJ ainda não foi disponibilizada ao Juízo a quo. Da análise inicial, admito o processamento do recurso, todavia registro que não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso, tampouco pleito de antecipação da tutela recursal a ser apreciado. Dessarte, intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Após, retornem os autos conclusos a esta Relatoria. BRASÍLIA, DF, 30 de maio de 2023 01:20:18. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Juíza Convocada